Tribunal: TJDFT
Processo: 0726402-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726402-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA KARINA PINHEIRO PSICOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0728526-87.2025.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de, primariamente, determinar o efeito suspensivo da decisão que teria determinado a suspensão da cobrança das mensalidades, devidas a título de aviso prévio, e a abstenção da “negativação” do nome da parte autora (ora agravada). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação sob o rito comum ajuizada por ANA KARINA PINHEIRO PSICOLOGIA LTDA em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS LTDA. Em resumo, a autora narra que contratou o plano de saúde fornecido pela ré todavia, após dificuldade financeira, a empresa requerente decidiu pôr fim ao referido contrato, notificando a Ré em 17/04/2025. Afirma que após o envio formal do pedido de cancelamento, a operadora Ré comunicou à empesa Autora que, para rescindir o contrato, era necessário cumprir o aviso prévio de 60 dias, agendando, portanto, a data fim para o dia 17/06/2025, impondo o pagamento dos valores de R$ 4.965,12 vencido em 22/04/2025 e R$ 4.965,12 vencido em 19/05/2025, referente ao aviso prévio de 60 dias. Requer a concessão liminar, inaudita altera pars, determinando que a Ré suspenda imediatamente a cobrança dos títulos de R$ 4.965,12 vencido em 22/04/2025 e R$ 4.965,12 vencido em 19/05/2025, e demais multas ou penalidades geradas após a data do cancelamento, bem como se abstenha de negativar a autora nos órgãos de crédito. É o que importa relatar. Fundamento e decido. Custas recolhidas, conforme Id 237989814. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a análise do pedido liminar, exige-se a pronta demonstração dos contornos e da natureza da relação jurídica de direito material firmada entre as partes, bem como o cumprimento dos requisitos acima mencionados. Percorrendo os autos verifico que consta o comprovante de envio de solicitação de cancelamento do plano de saúde (Id 237968827), sendo possível, em análise superficial dos autos, identificar a abusividade da exigência de aviso prévio de 60 dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor constante no documento de Id 237968828, conforme Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, que revogou norma anterior prevista no parágrafo único do artigo 17 da RN no 195/2009. De outro lado o provável perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito se evidencia pelas limitações que poderão ocorrer com a efetivação do protesto/negativação, bem como a exigência de pagamento dos valores pendentes, conforme planilha de Id 237968830. Com tais fundamentos, DEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para suspender a cobrança das mensalidades devidas a título de aviso prévio, bem como se abstenha de negativar a empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação por meio do sistema. Diante da indisponibilidade momentânea para realização dos atos de comunicação ao réu pelo sistema, à Secretaria para que proceda ao necessário. Cite-se e Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a contraprestação mensal decorre da manutenção do risco assistencial à disposição do contratante, independentemente da efetiva utilização dos serviços de saúde. O inadimplemento dessas mensalidades compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do contrato e viola frontalmente o princípio da função social dos contratos e da boa-fé objetiva”; (b) “a imediata suspensão das cobranças e a vedação à negativação imposta pela liminar, sem a prestação de qualquer caução ou garantia pela parte Agravada, revela grave risco de dano irreversível à parte agravante, especialmente diante da ameaça de consolidar-se entendimento equivocado sobre a inexistência de dívida clara e exigível”; (c) “ao contrário do que aduz a parte Agravada na inicial, a cobrança das mensalidades de ABRIL e MAIO/2025 foram lícitas, de acordo com a cláusula de aviso prévio e em conformidade com as disposições do contrato entabulado entre as partes”; (d) “a parte Agravada solicitou o cancelamento do plano, através do protocolo de solicitação de cancelamento do seguro saúde da Empresa Estipulante, em 17/04/2025”; (e) “de acordo com a cláusula contratual do seguro saúde contratado, o cancelamento do contrato poderá ser realizado mediante iniciativa de solicitação da Estipulante, com no mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo devido o pagamento dos prêmios até o efetivo cancelamento do plano”; (f) “a Autora solicitou o cancelamento em 17/04/2025, assim, os meses de ABRIL e MAIO/2025 são devido o pagamento, respeitando a antecedência mínima de 60 dias para o aviso de cancelamento”; (g) “a mera ausência de utilização efetiva dos serviços do plano de saúde após o pedido de cancelamento não implica, por si só, a inexigibilidade das mensalidades correspondentes ao período em que o contrato permaneceu vigente. Portanto, não há respaldo jurídico ou contratual para considerar rescindido o contrato na data de 17/04/2025, como pretende a parte Agravada”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de não fazer imposta e, em caráter sucessivo, “a. Fixação de caução; b. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada em que pretende a rescisão contratual do plano de saúde e declaração de inexistência de débitos e obrigações acessórias. Pois bem. Inquestionável que por intermédio da RN/ANS n.o 455, foi revogado o artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. A medida foi tomada em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. E para dar cumprimento à decisão a ANS editou a Resolução Normativa n.o 455/20, revogada pela RN n.o 557/2022, sem restabelecimento da referida cláusula de aviso prévio. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a parte autora (ora agravada), em 17 de janeiro de 2025, teria notificado a operadora do plano de saúde a respeito do pedido de resilição contratual, a qual teria estipulado o prazo de sessenta dias de aviso prévio (id 237968825-28). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, em razão da aparente abusividade da exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para fins de rescisão contratual e mais precisamente de seus efeitos (cobrança das parcelas intercorrentes). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para afastar a exigibilidade das mensalidades relativas ao período posterior a 21/12/2024, data do pedido de cancelamento de contrato de plano de saúde. A decisão impugnada fundamentou-se na ilegalidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias, com base em decisão judicial que declarou nulo o art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS. A parte agravante requer, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para autorizar a cobrança do prêmio complementar até 19/03/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo e a consequente possibilidade de cobrança de mensalidades após a solicitação de cancelamento feita pelo contratante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parágrafo único do art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS, que previa a exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de planos de saúde, foi declarado nulo por decisão da Justiça Federal (ACP n. 0136265-83.2013.4.02.5101), com reconhecimento posterior pela própria ANS por meio da RN n. 455/2020, revogada pela RN n. 557/2022, sem restabelecimento da cláusula. 4. A nulidade da norma regulamentar implica a invalidade das cláusulas contratuais que preveem aviso prévio, sendo indevida a cobrança de mensalidades relativas ao período posterior ao pedido de cancelamento. 5. A legitimidade da cobrança não se sustenta mesmo que afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois decorre de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, sendo desproporcional impor ao contratante o pagamento por serviço não usufruído. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É ilegítima a cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo, diante da nulidade do art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS reconhecida judicial e administrativamente. 2. A operadora de plano de saúde não pode cobrar mensalidades relativas ao período posterior à data do pedido de cancelamento feito pelo contratante. 3. A vedação à cláusula de aviso prévio aplica-se mesmo fora da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, por ofensa à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TRF-2, ACP n. 0136265-83.2013.4.02.5101; TJDFT, Acórdão 1964822, 0746440-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1975776, 0710501-42.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 27/02/2025. (Acórdão 2010478, 0713044-05.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO POR PARTE DA BENEFICIÁRIA.CUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. IMPERTINÊNCIA.TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS C/C INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso em apreço atrai a aplicação da observância do art. 300, do CPC, ao prescrever que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora. 2. A ANS emitiu a Resolução Normativa no 455 de 30/03/2020, revogando o parágrafo único do art.17da Resolução Normativa no 195/2009, que dispunha sobre a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial. 2.1. Na hipótese, mostra-se indevida qualquer cobrança realizada pela ré agravante e/ou inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes referente ao período posterior à notificação de resilição contratual regularmente encaminhada à operadora de saúde. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1996122, 0703512-07.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL SEM AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 455/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de cobranças consideradas indevidas, relativas a contrato de plano de saúde cancelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da cobrança de multa em decorrência da rescisão de contrato de plano de saúde sem o cumprimento de aviso prévio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução Normativa ANS no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para o rompimento de contrato de plano de saúde. 4. A referida revogação decorreu de decisão judicial que declarou a nulidade da previsão normativa, tornando inválidas as disposições contratuais embasadas nela e impedindo a aplicação de multa ao consumidor que rescindisse o contrato sem observar o prazo de aviso. 5. A cobrança realizada pela agravante se funda em cláusula contratual nula e se revela abusiva, não podendo ser exigida do consumidor. 6. A multa processual imposta tem por objetivo compelir o cumprimento da obrigação de fazer e foi fixada em montante razoável, compatível com a sua finalidade coercitiva. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS no 455/2020; CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1839751, 07370435220238070001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão 1820027, 07083258520238070020, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. (Acórdão 1982546, 0749485-19.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator